Tribunal: TJPA
Processo: 0005430-66.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
: APELAÇÃO PENAL. EXTORSÃO (ART. 158, §1º DO CPB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO Constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante DIEGO MAIA DA SILVA, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.Com efeito, o apelante DIEGO MAIA DA SILVA foi condenado apenas pela prática do crime de extorsão (art. 158, §1º do CPB) a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.Conforme relatei, a denúncia foi recebida em 09.07.2010 (fl. 38), e a sentença condenatória foi proferida em 21.06.2018 e publicada no dia 03.07.2018. (fls. 118-120v).Nota-se que o magistrado a quo incorreu em erro, uma vez que deixou de reconhecer a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, pois o recorrente no momento da prática delitiva tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, conforme certidão de nascimento de fls. 17/apenso. O crime de extorsão foi praticado no dia 20.06.2010 e a data de nascimento do apelante é 07.07.1989 (certidão de nascimento de fls. 17/apenso).Assim, torna-se obrigatório a aplicação do art. 115 do Código Penal, o qual determina que seja reduzida pela metade o prazo prescricional, nos seguintes termos: ?Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos?.A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).No caso em tela, a pena definitiva foi fixada no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e considerando que a pena não excede 08 (oito) anos, a prescrição se dá em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal, a qual deverá ser reduzida pela metade ficando o prazo de 06 (seis) anos, nos termos do art. 115 do CPB. Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia (09.07.2010) e a data da prolação da sentença condenatória (03.07.2018), transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.Ante o exposto, conheço do presente recurso e no mérito, lhe nego provimento. Entretanto, reconheço de ofício a extinção da punibilidade do réu Diego Maia da Silva, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Estado, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso III c/c art. 115, todos do Código Penal. ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA DECLARAR DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005430-66.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: DIEGO MAIA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. EXTORSÃO (ART. 158, §1º DO CPB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
PRESCRIÇÃO
Constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante
DIEGO MAIA DA SILVA
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.
Com efeito, o apelante
DIEGO MAIA DA SILVA
foi condenado apenas pela prática do crime de extorsão (art. 158, §1º do CPB) a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.
Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
09.07.2010
(fl. 38), e a sentença condenatória foi proferida em 21.06.2018 e publicada no dia
03.07.2018
.
(fls. 118-120v).
Nota-se que o magistrado
a quo
incorreu em erro, uma vez que deixou de reconhecer a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, pois o recorrente no momento da prática delitiva tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, conforme certidão de nascimento de fls. 17/apenso.

O crime de extorsão foi praticado no dia 20.06.2010 e a data de nascimento do apelante é 07.07.1989 (certidão de nascimento de fls. 17/apenso).
Assim, torna-se obrigatório a aplicação do
art. 115 do Código Penal
, o qual determina que seja reduzida pela metade o prazo prescricional, nos seguintes termos: ¿Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos¿.
A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).
No caso em tela, a pena definitiva foi fixada no patamar de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e considerando que a pena não excede 08 (oito) anos, a prescrição se dá em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal,
a qual deverá ser reduzida pela metade ficando o prazo de 06 (seis) anos, nos termos do art. 115 do CPB.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia (
09.07.2010)
e a data da prolação da sentença condenatória (
03.07.2018)
,
transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.
Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, lhe nego provimento
. Entretanto,
reconheço de ofício a extinção da punibilidade
do réu
Diego Maia da Silva
, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso III c/c art. 115, todos do Código Penal.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA DECLARAR DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0005430-66.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: DIEGO MAIA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO MAIA DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo
3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
,
julgou parcialmente procedente
a denúncia para
absolver
o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do CPB) e
condenar
o recorrente DIEGO MAIA DA SILVA pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158, §1º, do CPB, às penas de
07(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Narra a denúncia:
¿Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, na madrugada 20/06/2010, aproximadamente às 13h:30min, o denunciado acima qualificado, juntamente com uma pessoa conhecida apenas como ¿MIKAELZINHO¿, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, da vítima RODNEI BORGES COSTA, seu aparelho celular e sua motocicleta, marca HONDA, CG 125 FAN KS, ano 2010, cor azul, placa NSV1252, enquanto se encontrava em via pública, mais precisamente no bairro do Curuçambá, nesta cidade. Após a subtração, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga.
Narra ainda o inquérito policial, após o roubo, a vítima ligou para seu celular, que foi atendido pelo acusado, o qual passou a exigir a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para lhe devolver a motocicleta. Após acertarem a quantia e o local, o ofendido, em companhia se seu vizinho, RICARDO SILVA DE MATOS, e policiais civis foram ao encontro dos meliantes no campo do Bragantino, localizado nesta cidade.
Ao que consta, no local acertado, após receberem dinheiro, o denunciado e seu comparsa foram abordados por policiais civis que estavam descaracterizados, sendo que o comparsa de DIEGO passou a atirar contra os policiais, os quais, por sua vez, revidaram. DIEGO então foi alvejado com tiros de arma de fogo, ao passo que seu comparsa conseguiu fugir levando a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) da vítima.
Urge ressaltar, outrossim, que DIEGO foi preso em flagrante delito e encaminhado em seguida para o hospital, em razão de ter sido baleado, sendo que a vítima conseguiu recuperar somente a motocicleta.
Do auto de apresentação e apreensão, infere-se que a arma de fogo utilizada na perpetração criminosa não foi apreendida pela autoridade policial (...)¿

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 18.

Auto de Entrega à fl. 19.

A denúncia foi recebida em 09.07.2010, fl. 38.

O acusado DIEGO MAIA DA SILVA, foi citado em 12.07.2010 (fl. 38), tendo o mesmo informado que possui advogado Dr. Antônio Rosa Ramos Neto OAB/PA 14.555. Que em 09.09.2010, apresentou Resposta à Acusação, fl. 42/43, arrolando duas testemunhas.

Em 22.06.2012, Dr. Antônio Rosa Ramos Neto OAB/PA 14.555, advogado do acusado renuncia os poderes a ele conferidos fl.44.

Dia 13.08.2012 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19.03.2013 à fl.45, contudo a audiência não pôde ser realizada e sendo remarcada para o dia 09.08.2013, quando a Testemunha de defesa presente Helen Carvalho foi intimada da data da nova audiência.

Em audiência realizada no dia 09.08.2013, fls. 71, foi prejudicada por ausência das partes.

Em audiência realizada no dia 30.06.2014, fls. 81, não compareceu o acusado, declarado ausente nos termos do art. 367 do CPP. Presente a testemunha RICARDO DA SILVA MATOS oportunidade na qual foi colhido seu depoimento. Ausente as testemunhas policiais e a vítima, designada nova audiência para 28.04.2015.

À fls. 95, consta registro de audiência prejudicada por ausência das partes.

Em audiência realizada no dia 19.05.2016, fl. 100, foi feita a oitiva das testemunhas Paulo Guedes e Jackson Oliveira, arroladas pelo Ministério Público, ainda que presente acusado e seu advogado constituído, seu interrogatório dispensado, em face do processo seguir nos termos do art. 367 CPP. Deliberado a juntada dos antecedentes e vista as partes para apresentação dos Memoriais Finais.

Juntada certidão de antecedentes fls.102/103 consta certidão de antecedentes criminais, demonstrando que o acusado possui outros registros de procedimentos criminais.

O Ministério Público, às fls. 104/107, apresentou Memoriais Finais, onde requereu a procedência da denúncia, a resultar na condenação do réu nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso I e II, e art. 158, § 1º c/c art 69, todos do Código penal Brasileiro.

O acusado, por meio da Defensoria Pública, às fls. 108/114, requereu, a ABSOLVIÇ
¿O considerando que n
ão há provas suficientes para condenação ou que seja afastada o majorante do art. 157 § 2º, Inc. II ou que seja aplicada a pena mínima no caso de condenação, considerando a inexistência de elementos concretos para majorar a pena base acima do miminho legal.

O juízo
a quo
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
absolver
o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do CPB) e
condenar
o recorrente DIEGO MAIA DA SILVA pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158, §1º, do CPB, às penas de
07(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

A defesa apresentou o
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 122) e, em suas razões, pleiteou (fls. 129-131), pugnou apenas a tese de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em
contrarrazões (fls. 132-135)
, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 139).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. (fls. 142-148)

É o relatório. Ao Revisor
, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0005430-66.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: DIEGO MAIA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Analisando os presentes autos, constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante
DIEGO MAIA DA SILVA
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, o apelante
DIEGO MAIA DA SILVA
foi condenado apenas pela prática do crime de extorsão (art. 158, §1º do CPB) a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
09.07.2010
(fl. 38), e a sentença condenatória foi proferida em 21.06.2018 e publicada no dia
03.07.2018
.
(fls. 118-120v).

Nota-se que o magistrado
a quo
incorreu em erro, uma vez que deixou de reconhecer a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, pois o recorrente no momento da prática delitiva tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, conforme certidão de nascimento de fls. 17/apenso.

O crime de extorsão foi praticado no dia 20.06.2010 e a data de nascimento do apelante é 07.07.1989 (certidão de nascimento de fls. 17/apenso).

Assim, torna-se obrigatório a aplicação do
art. 115 do Código Penal
, o qual determina que seja reduzida pela metade o prazo prescricional, nos seguintes termos:
¿Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos¿.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, a pena definitiva foi fixada no patamar de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e considerando que a pena não excede 08 (oito) anos, a prescrição se dá em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal,
a qual deverá ser reduzida pela metade ficando o prazo de 06 (seis) anos, nos termos do art. 115 do CPB.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia (
09.07.2010)
e a data da prolação da sentença condenatória (
03.07.2018)
,
transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, lhe nego provimento
. Entretanto,
reconheço de ofício a extinção da punibilidade
do réu
Diego Maia da Silva
, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso III c/c art. 115, todos do Código Penal.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator